Tribunal: STF
Processo: RHC 50927
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
CRIME DE FALÊNCIA. DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA OFERECIDA COM
BASE NO INQUERITO JUDICIAL. DESFUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
II. DESPACHO DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO O DESPACHO A QUE SE REFERE O
PAR 2 DO ART. 109 DA LEI DE FALÊNCIA (D.L.N. 7.661/45, E NULO.
MOTIVAÇÃO.
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARA DECRETAR A NULIDADE DO
PROCESSO.